Tribunal: STF
Processo: AI 589942
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Isenção de 
   Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de 
   Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
   Comunicação. ICMS. Importação de produto proveniente de país 
   signatário do GATT. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 
   Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.
1. 
   Pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a controvérsia 
   referente à isenção de ICMS, relativa à importação de produto 
   proveniente de país signatário do GATT, requer o exame da legislação 
   infraconstitucional e dos fatos e provas dos autos, o que é 
   inadmissível em recurso extraordinário. 
2. Agravo regimental não 
   provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do 
   Código de Processo Civil.